Tribunal: TJMT
Processo: 0016748-55.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016748-55.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SÓCIOS RETIRANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXCLUSÃO DA CDA ANTES DO PROTOCOLO DO INCIDENTE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA –AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DA LIDE EXECUTIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E ALTERAÇÃO DA CDA - REDUÇÃO PELA METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, §4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O interesse de agir consubstancia-se quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar a sua pretensão.

2. Afasta-se a tese de falta de interesse de agir quando, embora excluídas da certidão de dívida ativa pelo exequente, as executadas necessitam ingressar com exceção de pré-executividade para serem retiradas do polo passivo da execução fiscal
.

3. Tendo o réu reconhecido a procedência do pedido e cancelado a CDA objeto da execução fiscal, cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme disposto no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença

proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos da execução fiscal nº 0016748-55.2010.8.11.0041, movida contra TUT Transportes Ltda., Espólio de Amador Ataide Goncalves Tut, Francisco Adenor Pinheiro Filho, Leda Antunes Goncalves, Allan Kardec Santos e Adriane Goncalves Antunes,

acolheu a exceção de pré-executividade para excluir as sócias do polo passivo da lide e homologou a desistência da ação em razão do pedido da Fazenda Pública Estadual.

A sentença, ao acolher a exceção de pré-executividade, condenou o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico (Id. 232246684).

Insatisfeito com a prestação jurisdicional de primeira instância, o apelante alega em suas razões recursais que falta interesse de agir às executadas Leda
Antunes Goncalves
e Adriane
Goncalves Antunes para a propositura da exceção de pré-executividade, pois,
“embora as excipientes tenham sido inicialmente inserida na CDA, houve posterior reconhecimento do fisco, com sua exclusão da CDA
”
, antes do protocolo do incidente processual (Id. 232246689).

Afirma, também, que não foi aplicado o disposto no art. 90, §4º, do CPC, o que era necessário.

Requer o provimento do recurso para que seja declarada a ausência de interesse processual e, subsidiariamente, para que seja aplicado o artigo 90, §4°, do CPC.

Preparo isento por lei (Id. 233287171).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 232246691).

Dispensada manifestação ministerial por força da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida
pelo

juízo

da Vara de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
que, nos autos
da
execução fiscal

n° 0016748-55.2010.8.11.0041, movida contra TUT Transportes Ltda., Espólio de Amador Ataide Goncalves Tut, Francisco Adenor Pinheiro Filho, Leda Antunes Goncalves, Allan Kardec Santos e Adriane Goncalves Antunes
,

acolheu a exceção de pré-executividade para excluir as sócias do polo passivo da lide e homologou a desistência da ação em razão do pedido da Fazenda Pública Estadual.

Ao sentenciar o feito, o juízo singular assim concluiu (Id. 226210696):

“In casu, a despeito da ausência de juntada de cópia do processo administrativo e do mandado de segurança n.º 1031573- 98.2021.8.11.0041, constata-se que a própria Fazenda Pública reconheceu que as excipientes não integram o rol de corresponsáveis pelo crédito tributário materializado pela CDA n.º 20102949.

E conquanto o excepto alegue que as excipientes carecem de interesse processual, visto que já haviam sido excluídas da CDA, na condição de corresponsáveis pelo crédito tributário, muito antes do protocolo das exceções de pré-executividade, fato é que foi necessário o manejo da exceção de pré-executividade para que seus nomes fossem excluídos do polo passivo da presente lide, diligencia esta que deveria ter sido providenciada pela Fazenda Pública tão logo afastada a responsabilidade tributária delas pela dívida.

Diante do exposto, acolho a presente exceção de pré-executividade para determinar a exclusão de LEDA ANTUNES GONÇALVES e ADRIANE ANTUNES GONÇALVES do polo passivo da lide, extinguindo o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, em relação às executadas em questão.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, na ordem de 10% sobre o proveito econômico da causa.

Na sequência, verificou-se que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, peticiona nos autos, postulando a desistência da ação e sua extinção com fulcro no art. 485, VIII do CPC, fundamentando seu pedido no art. 4º da Lei Estadual nº 10.496/2017, haja vista que o débito em execução é inferior a 160(cento e sessenta) UPF/MT, devendo ser observadas as condições constantes do TERMO DE NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL INTERINSTITUCIONAL.

Assim, considerando que inexiste penhora, e que a exceção de pré-executividade já foi analisada alhures nos termos do art. 485, inciso VIII e para os fins do art. 200, § único, ambos do Novo Código de Processo Civil c/c arts. 2º e 5º da Lei 10.496/2017, HOMOLOGO, por sentença, a desistência da ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais e, consequentemente declaro extinto o processo sem resolver o mérito.

Sem condenação em custas. (art. 39 da Lei 6.830/80)

Sem condenação em verba honorária, uma vez que incabível à espécie, posto que o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação”.

Como se vê, o juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
das partes Leda
Antunes Goncalves
e Adriane
Goncalves Antunes
, pois a própria Fazenda Pública reconheceu que as excipientes não integram o rol de corresponsáveis pelo crédito tributário materializado pela CDA nº 20102949, condenando o Estado ao pagamento em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico da causa.

Nesse contexto, embora o Estado alegue que Leda e Adriane não possuem interesse processual por terem sido excluídas da CDA como corresponsáveis pelo crédito tributário antes do protocolo das exceções de pré-executividade, é fato que foi necessário ajuizar tais incidentes para que seus nomes fossem finalmente retirados do polo passivo da lide executiva. Essa diligência deveria ter sido providenciada pela Fazenda Pública assim que a responsabilidade tributária delas foi afastada, o que não foi realizado.

Portanto, considerando que o interesse de agir consubstancia-se quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar a sua pretensão e que, no caso dos autos,
Leda
Antunes Goncalves
e Adriane
Goncalves Antunes
somente foram excluídas da execução fiscal em razão da apresentação de exceção de pré-executividade, não há falar-se em falta de interesse processual.

Nada obstante, ao fixar os
honorários advocatícios, o magistrado não aplicou o disposto no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, o que, na ótica do apelante, era necessário, ao fundamento de que, a exclusão das corresponsáveis na CDA ocorreu antes mesmo do protocolo da exceção de pré-executividade, momento em que foi retificada a CDA (Id. 232246666 – p.15).

Diante disso, deve ser aplicado o comando do art. 90, §4º, do CPC, cujo teor é o seguinte:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Sobre este dispositivo legal leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que
“o § 4º premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio”
(In Código de Processo Civil Comentado, 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4º DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4º do CPC/2015.
2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida. 3. Recurso provido” (N.U 1000332-05.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE – ART. 90, § 4º DO CPC – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA NO FUNJUS – ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, § 4º, do CPC.
2. “De acordo com o entendimento dominante neste Tribunal de Justiça, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade, de modo que a pretendida condenação configuraria bis in idem.” (TJ-MT 10313551220178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021) 3. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido. (N.U 1003312-81.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

Assim, considerando que o apelante adotou a medida que lhe cabia com a alteração da CDA e que sua manifestação representa celeridade para a finalização da lide, resta atendido o art. 90, §4º, do CPC, a impor a redução da verba honorária pela metade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para alterar a sentença recorrida, aplicando a redução dos honorários conforme entendimento do artigo 90, §4°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024